Tribunal: TJMT
Processo: 1006031-07.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006031-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR SANTANA DA SILVA - CPF: 061.873.541-09 (AGRAVANTE), JANAÍNA SILVA FRANCA (AGRAVADO), J. M. S. D. S. - CPF: 100.740.981-95 (AGRAVADO), JANAINA SILVA FRANCA - CPF: 057.411.391-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA ALIMENTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. A fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a menor, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

II - O valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando o agravado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar a sua incapacidade em custear a verba alimentar arbitrada, tampouco demonstrou que possui gastos extraordinários que pudessem comprometer a sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JÚNIOR SANTANA DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos de nº 1000641-32.2021.811.0008, ajuizada por
JHENIFER MARIA SANTANA DA SILVA
, representada pela genitora
JANAINA SILVA FRANÇA
, arbitrou alimentos provisórios em 35% do salário mínimo, a serem pagos mensalmente pelo agravante, em favor da filha, ora agravada.

Para tanto, o agravante, embora não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira à sua filha, aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação, vez que a sua renda mensal é de apenas R$ 1.017,00 (mil e dezessete reais).

Assim, pugna pela concessão da liminar para adequar o valor da verba alimentar arbitrada para o percentual de 20% do salário mínimo, que perfaz a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 83557953).

Contrarrazões da parte agravada à id.

84890968, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 86324454, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a menor

Jhenifer Maria Santana da Silva, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHAS MENORES. VALOR PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

- Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.

- A redução da verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação.

(TJ-MG - AI: 10290180015353002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018)

No caso, a irresignação do agravante gravita em torno do valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.

Pois bem, em que pese o agravante insistir na difícil situação financeira que o impede de suportar o valor fixado a título de pensão alimentícia, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos à sua filha, no patamar fixado na instância singular.

Segundo consta dos autos, o agravado aufere renda mensal no montante de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), sobre o qual o Juízo
a quo
arbitrou alimentos provisórios no percentual de 35% para a filha menor.

O percentual em questão mostra-se perfeitamente adequado à possibilidade financeira do alimentante, bem como, à necessidade da filha do agravante, cujas despesas via de regra são presumidas.

Desse modo, o valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando o agravado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar a sua incapacidade em custear a verba alimentar arbitrada, tampouco demonstrou que possui gastos extraordinários que pudessem comprometer a sua subsistência.

Por outro lado, a adequação do valor dos alimentos para a quantia pretendida pelo agravante inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas da filha menor, que possui apenas 02 (dois) anos de idade, além do que, geraria ônus desproporcional à genitora, o que não se admite.

Assim, no caso concreto, a reivindicação do agravante não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, o que mostra ser acertada a obrigação imposta, concernente ao pagamento de alimentos provisórios no importe de 35% dos seus rendimentos, em favor da filha.

Desse modo, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021